Tribunal: TJMT
Processo: 1020271-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso no: 1020271-27.2023.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Recorrido: HEBERT HUAN MOTA e LORYAN HELLEN DE MORAES
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 09 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO PRÉVIO DE PASSAGEM AÉREA. AUSENCIA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE PELA MAJORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão do cancelamento prévio do bilhete aéreo sem o reembolso do valor pago pela parte consumidora condenando a fornecedora ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 1.200,58 (mil e duzentos reais e cinquenta e oito centavos) e ainda, indenização moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. O cerne recursal é majoração da quantia fixada a título de danos extrapatrimoniais. Pretendem os consumidores que seja majorado para a quantia de cinco mil reais a indenização pelos danos sofridos.
3. São fatos incontroversos: a) o cancelamento da passagem por iniciativa da companhia aérea, e; b) o comunicado prévio quanto a alteração/cancelamento do voo, com o envio de e-mail no dia 20/01/2022 sendo que o voo seria realizado em 09/02/2022.
4. Como se observa o comunicado de cancelamento do voo foi realizado de forma antecipada, com aproximadamente 20 (vinte) dias de antecedência, dando a parte consumidora a possibilidade de readequar seus planos. Devendo ainda, ser destacado que segundo as normas da ANAC o comunicado prévio deverá ser sempre de no mínimo 72 (setenta e duas) horas.
5. A situação vivenciada demonstra claramente violação ao patrimônio moral do consumidor, contudo, a empresa agiu de forma respeitosa e buscando minimizar os danos ao consumidor, comunicando de forma antecipada, com prazo muito superior ao mínimo previsto pela ANAC, fatos que devem ser considerados no momento de quantificar o valor da indenização extrapatrimonial.
6. Em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal, especialmente, considerando o comunicado prévio realizado no caso em análise, de quase vinte dias de antecedência ao voo contratado.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido
10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020271-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEBERT HUAN MOTA - CPF: 411.936.778-90 (RECORRENTE), LORYAN HELLEN DE MORAES - CPF: 049.348.641-05 (ADVOGADO), LORYAN HELLEN DE MORAES - CPF: 049.348.641-05 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024